Tribunal: TJES
Processo: 5000818-91.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-91.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAILANDER FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: SULAKE BRASIL ENTRETENIMENTO INTERATIVO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE ERA USUÁRIO DE JOGO DE COMPUTADOR E DISPOSITIVOS MÓVEIS PRODUZIDOS PELA RÉ E FOI BANIDO INJUSTIFICADAMENTE DA PLATAFORMA. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO DA RÉ NO DESBLOQUEIO DE SUA CONTA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DO USUÁRIO, MAS NEGANDO AO AUTOR A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. IRRETOCÁVEL A SENTENÇA QUE ENTENDEU POR EQUIVOCADA A SANÇÃO APLICADA AO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE OS PRÓPRIOS TERMOS E CONDIÇÕES DO JOGO PREVEEM A APLICAÇÃO DE SANÇÕES MAIS BRANDAS PARA AS PRIMEIRAS INFRAÇÕES. DESTACA-SE QUE NÃO HÁ NOTÍCIAS DE QUE O “JOGO DA GELADEIRA” CHEGOU DE FATO A SER CRIADO. APARENTEMENTE, APENAS HOUVE A CRIAÇÃO DE UMA SALA COM ESTE NOME, PARA SE JOGAR O “JOGO DAS CADEIRAS”, PERMITIDO PELA PLATAFORMA.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO ENTENDO PRESENTE
O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. O BANIMENTO DE PERFIL EM JOGO ELETRÔNICO
NÃO TEM O CONDÃO DE IMPINGIR DOR ÍNTIMA DIGNA DE REPARAÇÃO.
SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) EM RELAÇÃO AO AUTOR ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)